Tribunal: STF
Processo: ARE 1500178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 31):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A COMUTAÇÃO DA PENA DE LIMITAÇÃO DE SEMANA - DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22 - RECURSO DEFENSIVO. 



    ALEGAÇÕES DE QUE A NORMATIVA EM COMENTO FOI OMISSA E DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN BONAM PARTEM - REJEIÇÃO - ATO PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO SEU MÉRITO - ADEMAIS, ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA QUE CONSISTIRIA EM VERDADEIRA ATIVIDADE LEGISLATIVA. 



    Conforme decidido pelo STF na ADI nº 5.874, em se tratando de indulto, há a "possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal". Logo, não há se falar na aplicação de analogia in bonam partem para se ampliar as benesses a situações não previstas na norma. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de comutação da pena comutação da pena de limitação de finais de semana em prestação pecuniária, formulado com fundamento no art. 15 do Decreto nº 11.302/2022. 



    Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa. (Doc. 31)



    Na sequência, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “violação ao art. 5º, caput, e art. 84, XII, ambos da Constituição Federal”. (Doc. 41)



    Nas razões recursais, alega: “O v. acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pelo RECORRENTE, dentre outros argumentos, utilizou, como razão de decidir, o entendimento apresentado pelo E. Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 5.874, ajuizada em face do Decreto nº 9.246/2017, editado pelo então Presidente Michel Temer.” 



    Além disso, “a má técnica redacional ensejou verdadeira omissão no Decreto nº 11.320/2022, deixando de incluir dentre as penas restritivas de direitos, a pena de limitação de final de semana, razão pela qual se deve integrar a norma através da analogia, concedendo-se a comutação ao RECORRENTE, em atenção ao princípio constitucional da igualdade, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal.”



    Por fim, destaca que “O Decreto n.º 11.302/2022, então, comporta integração por meio da analogia para suprir a omissão e atecnia existente quanto à comutação da limitação de fim de semana, aplicando-se a norma relativa à prestação de serviços à comunidade prevista no artigo 15 do referido Decreto Presidencial.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “deferindo-se a comutação da pena de limitação de final de semana imposta ao RECORRENTE em prestação pecuniária, calculada em um dia-multa por hora remanescente de limitação de fim de semana, sob a aplicação analógica do artigo 15 do Decreto n.º 11.302/22, em cumprimento ao princípio constitucional da igualdade.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “[...] a admissão do reclamo logo encontra óbice na Súmula 284 do STF”; (b) “[...] a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF”; e (c) “[...] o exame da afronta constitucional levantada implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir no acórdão vergastado.” 



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 68).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente